Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-29.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIA MEIRA VIEIRA - CPF: 594.895.291-68 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO DÉBITO PRETÉRITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM INDENIZATÓRIO” – REDUÇÃO – INCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3.
Logo,
a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos
.

4.
Por sua vez, tendo em vista que a suspensão dos serviços
deu-se
em razão de débito oriundo da indigitada recuperação de consumo, a qual restou declarada indevida, tem-se que
o corte se
mostra abusiv
o
/ilegal e constitui ato ilícito passível de indenização.

5.
Com efeito, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples corte ou a sua manutenção, bem como o apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes,
tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

6.
Até porque, não se pode deixar de destacar que há outros meios dela perseguir a cobrança de débitos antigos não pagos, não podendo utilizar-se de métodos compulsórios.

7.
Reconhecido o ato ilícito e o prejuízo extrapatrimonial suportado pela consumidora, passo à análise do
quantum
indenizatório a ser arbitrado.

8.
Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora/apelada, entendo que o valor fixado (R$ 7.000,00) está aquém daquele usualmente arbitrado por esta Câmara (R$ 10.000,00) em casos análogos, de modo que não comporta redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença

que
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização por Danos Morais
n°
.

1021090-29.2021.8.11.0002
, ajuizada
por

MARIA MEIRA VIEIRA
,
julgou parcialmente procedente s o s pedido s

inicia
is
,
para

declarar i
ndevida a multa no valor de R$17.379,95 (dezessete mil

trezentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos);
confirmando
em definitiva a tutela
antecipada concedida nos autos; bem como para condenar
o réu a proceder à reparação dos danos morais
à
autor
a
, no
valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a
ser atualizado com

juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE

desde a fixação (Súmula 362, do STJ), considerando que a relação discutida é extracontratual.
Por fim, condenou
a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários

advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação

(
ID
204864247
)
.

Irresignada, a
ré/a
pelante aduz
, em suma,
que a inspeção técnica realizada na unidade consumidora
do autor/apelado
está em total
h
armonia com o que determina a Resolução de
no. 414/2010 da ANEEL
.

Argumenta que, após conclusão da inspeção
(que apontou desvio de e
nergia elétrica
)
,
a parte autora, foi devidamente notificad
a
acerca do procedimento, e consequentemente dos valores a serem ressarcidos, bem como da possibilidade de
interpor recurso junto à concessionária e ao órgão regulador, sendo assim, foi devidamente assegurado
à
consumidor
a
o direito do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que,

não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, também não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos

(
ID
204864254
).

A

autor
a
/
apelad a apresentou contrarrazões, pugnando pelo d esprovimento
do recurso
(ID
204864258
)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão
não
assiste à
ré
/apelante.

Isso porque,
em que pese a ré/apelante defenda a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que
a
autor
a
/apelad
a
teve ciência do procedimento de apuração de irregularidades efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante não juntou qualquer documento a fim de corroborar as suas alegações
, apenas afirmando que a autora/apelada se negou a assinar o T.O.I.

Quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, a concessionária deve entregar uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo, e, caso exista recusa do consumidor, a cópia do TOI deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento

(art. 129, §§2o e 3o).

Na hipótese,
a apuração deu-se por meio de perícia unilateral pela ré/apelante,
não rest
ando
demonstrado que
ela cumpriu os procedimentos previstos na Resolução
Normativa n. 414/2010,
sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora d
a
autor
a

não é válida, de modo que se torna impossível a recuperação de receita prevista no art. 130 da Resolução supracitada.

Com efeito, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório
, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor
. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).
(TJMT.
Ap
38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018,
Publicado
no DJE 20/09/2018).

Desse modo, não sendo legítima a cobrança da diferença do consumo
, não há como afastar a inexigibilidade d
o
s
indigitado
s
débito
s
.

Nesse contexto, tendo em conta que
a
autor
a
, ora apelad
a
, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.
[...].

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/201
9,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

Logo,
a cobrança da diferença de consumo não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos
.

Por sua vez, infere-se dos autos que,
na
decisão liminar,
o juízo de origem
determinou
, inicialmente,

que
a ré
/apelante
providenci
asse
a instalação de novo medidor/relógio e reati
vasse a
energia elétrica na residência da autora
(ID
204864186
– fls. 53/55); e, depois, a
suspensão da

recuperação de consumo
(ID
204864191
– fls.
64),
ou seja, em razão da dívida discutida nos autos a autora/apelada teve suspensos os serviços de energia elétrica, conseguindo a sua religação apenas depois da decisão liminar.

Assim,
tendo em vista que a suspensão dos serviços
deu-se
em razão de débito oriundo da indigitada recuperação de consumo, a qual restou declarada indevida, tem-se que o corte se
mostra abusivo/ilegal e constitui ato ilícito passível de indenização.

Com efeito
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que também é adotado por este Tribunal, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples corte ou a sua manutenção, bem como o apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes,
tendo em vista que esse tipo de dano é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Até porque, não se pode deixar de destacar que há outros meios dela perseguir a cobrança de débitos antigos não pagos, não podendo utilizar-se de métodos compulsórios.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 3.
Ademais, este Tribunal possui jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pago
s. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012,
DJe
09/03/2012).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA No 7/STJ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. [...]. 4. "
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, em função da cobrança de débitos pretéritos
." (
AgRgAg
no 1.207.818/RJ, da minha Relatoria, in
DJe
2/2/2010). 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1373829/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
25/04/2011).

Reconhecido o ato ilícito e o prejuízo extrapatrimonial suportado pel
a
consumidor
a
, passo à análise do
quantum
indenizatório a ser arbitrado.

Quanto ao tema, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré/apela
nte
e, em especial, os transtornos vivenciados pel
a
autor
a
/apela
da
, entendo
que o valor fixado
(R$ 7.000,00) está aquém daquele usualmente
arbitrado por esta Câmara (R$ 10.000,00) em casos análogos, de modo que não comporta redução.

Assim,
não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o
S
entenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de
20
% (
vinte
por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024